Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-69.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA PROTETIVA. INCLUSÃO EM PROGRAMA OFICIAL OU COMUNITÁRIO DE AUXÍLIO, ORIENTAÇÃO E TRATAMENTO A TOXICÔMANOS. ARTIGO 101, INCISO VI, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, se o Magistrado expôs, ainda que de forma dissonante, as razões que o convenceram para não aplicar a medida protetiva ao adolescente.
2. Tratando a hipótese de ato infracional análogo ao crime de porte de droga para consumo próprio atribuído ao adolescente, compete ao Magistrado avaliar a necessidade e conveniência para a aplicação de medida de proteção ao menor, cabendo ao Conselho Tutelar a fiscalização e o acompanhamento da referida medida protetiva.
3. Na espécie, contudo, deve ser mantido o indeferimento da medida pleiteada, consistente em tratamento a toxicômanos, visto que precisa necessariamente contar com o interesse e a vontade do adolescente, o que não foi observado nos autos.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido tão-somente para reconhecer a competência da autoridade judiciária para imposição de medida protetiva ao menor, mantido o indeferimento da medida protetiva de tratamento a toxicômanos.